Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000911-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELANTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), JBS AVES LTDA. - CNPJ: 08.199.996/0005-41 (APELANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), LEANDRO RECH - CNPJ: 21.840.454/0001-40 (APELADO), EDUARDO CAMERA LUERSEN - CPF: 076.738.719-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO LYRA PIOVESAN - CPF: 119.016.509-01 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. PRELIMINARES REJEITADAS.
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO EM MODELO PRÓPRIO.
ARTS. 2o E 3o DA LEI N. 10.209/2001.
INCLUSÃO NO FRETE. ILEGALIDADE. MULTA DO ART. 8o DA
MESMA
LEI. RECURSOS
NÃO P
ROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA. e JBS AVES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização para condená-
las à restituição dos valores despendidos a título de pedágio e ao pagamento da multa prevista na Lei no 10.209/2001, em razão da não antecipação do vale-pedágio obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há nulidade processual por ausência de recolhimento de custas após redistribuição do feito
,
estabelecer se a JBS Aves Ltda. é parte ilegítima para figurar no polo passivo
e
determinar se houve cumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio na forma exigida pela Lei no 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de recolhimento de custas, sem prévia intimação para regularização, configura vício sanável e não impede o desenvolvimento válido do processo, especialmente quando o juízo de origem aprecia o mérito da demanda.

A Lei no 10.209/2001 equipara ao embarcador o contratante e o subcontratante do transporte, estabelecendo responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de contratação.

A legislação exige a antecipação do vale-pedágio em modelo próprio e de forma apartada do valor do frete, sendo vedada sua inclusão no preço do transporte.

A prova documental demonstra o desembolso direto do pedágio pelo transportador, enquanto
as rés não comprovam o adimplemento da obrigação legal, ônus que lhes incumbia.

A ausência de antecipação regular do vale-pedágio enseja a restituição dos valores pagos e a aplicação da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

A indenização equivalente ao dobro do frete não é desproporcional, tendo sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Alegações de desvio de rota ou falha do transportador não afastam a obrigação legal quando desacompanhadas de prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento de custas sem prévia intimação para regularização constitui vício sanável e não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. O contratante e o subcontratante do transporte são solidariamente responsáveis pel
o
a
diantament
o do vale-pedágio, nos termos da Lei no 10.209/2001. 3. A antecipação do vale-pedágio deve ocorrer em modelo próprio e de forma apartada do frete, sendo ilícita sua inclusão no valor do transporte. 4. A não comprovação da antecipação do vale-pedágio autoriza a condenação à restituição dos valores e à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. 5. A indenização equivalente ao dobro do frete é constitucional e aplicável em caso de descumprimento da obrigação legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.209/2001,
arts
. 1o, §3o, 2o, 3o e 8o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 6031, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 27.03.2020; TJMT, N.U 1035411-95.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 1003237-67.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

A
pelaç
ões

em Ação
de Indenização
interpostos por TRANSVAL Transportadora Valmir Ltda. e JBS Aves Ltda., em face de sentença que julgou parcialmente procedente
para:

“a)

Restituírem
à parte autora os valores despendidos com o pagamento dos pedágios no valor de R$ 990,90 (novecentos e noventa reais e noventa centavos), corrigidos a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

b)
Condenar
a parte ré,

solidariamente
,

ao pagamento da multa indenizatória correspondente a duas vezes o valor atualizado dos fretes pagos pelos serviços de transporte de carga, corrigidos a partir da data de emissão dos respectivos documentos eletrônicos de transporte (
DT-e
) e acrescido de juros de mora a partir da citação, quantia que deverá ser arbitrada em sede de Liquidação de Sentença (artigo 8o, da Lei no 10.209/2001);

Condeno
a parte ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação (art.85, §2o, CPC).”

T
ransval
Transportadora Valmir Ltda.

s
ustenta

que o processo apresenta vício insanável, pois
o
autor não efetuou o recolhimento das custas processuais após a redistribuição do feito para o juízo de Rondonópolis, o que impediria o desenvolvimento válido da relação processual e ensejaria a extinção sem análise do mérito.
Aleg
a que houve inércia da parte contrária mesmo após certificação nos autos, razão pela qual requer o reconhecimento da ausência de pressupostos processuais.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer o descumprimento da legislação relativa ao vale-pedágio, pois a
duz
que houve pagamento antecipado em modelo próprio, mediante recarga de cartão magnético vinculado ao motorista, com valor calculado a partir da rota informada.

Assevera
que o montante relativo ao pedágio foi devidamente disponibilizado de forma separada do frete, conforme prática usual do setor, inexistindo irregularidade. Acrescenta que eventual despesa superior decorreu de alteração de trajeto ou de conduta do transportador.

R
equer a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade aplicada.

JBS Aves Ltda.
argui
sua ilegitimidade passiva,
sob
o argumento de que não manteve relação jurídica direta com o autor, pois apenas contratou a empresa
Transval
para o transporte da carga, a qual, por sua conta e risco, realizou a subcontratação do serviço.
Diz
que não participou das tratativas com o transportador, nem assumiu obrigações relativas ao pagamento de frete ou pedágio.
Consigna
que eventual responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a transportadora subcontratante.

No mérito, alega inexistência de descumprimento legal, pois
explica
que o vale-pedágio foi devidamente antecipado pela corré, bem como
mencion
a que a rota poderia ser realizada sem cobrança de pedágio, conforme consulta a sistemas de navegação.

Expõe
que houve pagamento integral pelos serviços contratados e que a condenação imposta configura indevida ampliação de responsabilidade, além de representar enriquecimento indevido.

Pugna pel
a exclusão de sua responsabilidade ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o apelado
assinala
que
fic
ou comprovado o descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio, uma vez que as apelantes transferiram ao transportador
o ônus de arcar com as despesas de pedágio, o que afronta a Lei n
.
10.209/2001.

A
po
nta que os comprovantes de pagamento demonstram o desembolso próprio, sem a devida antecipação em meio adequado.

Rebate a preliminar de ilegitimidade passiva da JBS, afirmando que a legislação equipara ao embarcador o contratante ou subcontratante do transporte, impondo responsabilidade solidária entre os envolvidos na cadeia contratual.

Quanto à alegação de ausência de pressupostos processuais suscitada pela
T
ransval
,
destaca
que eventual irregularidade quanto às custas constitui vício sanável, que não pode ensejar extinção do processo sem prévia intimação, além de afirmar que o feito tramitou regularmente até a prolação da sentença.

Suscita
ocorrência de inovação recursal por parte da transportadora, ao apresentar fundamentos distintos daqueles deduzidos na contestação.

Pede o não provimento
dos
R
ecursos, com a confirmação do julgado em todos os seus termos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As Apelações foram interpostas por TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA e JBS AVES LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio, condenando as rés à restituição dos valores despendidos pelo transportador e ao pagamento da multa prevista na Lei n. 10.209/2001.

Ambos os Recursos serão apreciados conjuntamente, pois, no mérito, insurgem-se contra a condenação ao ressarcimento do vale-pedág
io.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO

Transval
Transportadora Valmir Ltda.
argui que o processo apresenta vício insanável, pois o autor não efetuou o recolhimento das custas processuais após a redistribuição do feito para o Juízo de Rondonópolis, o que impediria o desenvolvimento válido da relação processual e ensejaria a extinção sem análise do mérito. Alega que houve inércia da parte contrária mesmo após certificação nos autos, razão pela qual requer o reconhecimento da ausência de pressupostos processuais.

Consta dos autos que, após o declínio de competência, o feito seguiu regularmente até a prolação da sentença, sem qualquer determinação judicial para recolhimento complementar de custas.

Ademais, eventual irregularidade dessa natureza configura vício sanável, que exige prévia intimação da parte para correção, nos termos da legislação processual.

Assim, não se revela possível anular o processo ou extingui-lo sem resolução de mérito quando o próprio
J
uízo de origem reconheceu a viabilidade do julgamento e enfrentou o mérito da controvérsia.
Com mais razão ainda porque
não houve intimação para suprimento de eventual falha, tampouco decisão anterior que condicionasse o prosseguimento do feito ao recolhimento de custas
.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

JBS Aves Ltda. suscita sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não manteve relação jurídica direta com o autor, pois apenas contratou a empresa
Transval
para o transporte da carga, a qual, por sua conta e risco, realizou a subcontratação do serviço. Diz que não participou das tratativas com o transportador, nem assumiu obrigações relativas ao pagamento de frete ou pedágio. Consigna que eventual responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a transportadora subcontratante.

O artigo 1o, §3o, da Lei n. 10.209/2001 equipara ao embarcador tanto o contratante quanto o subcontratante do transporte, de modo que há responsabilidade solidária entre eles. Dessa forma, todos aqueles que participam da cadeia de contratação respondem pela obrigação de antecipar o vale-pedágio ao transportador autônomo.

A responsabilidade do embarcador ou equiparado é objetiva quanto ao cumprimento dessa exigência, não se condicionando a circunstâncias alegadas de forma genérica.

Logo, a apelante se enquadra como embarcadora por equiparação, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se o vale-pedágio teria sido antecipado por meio de cartão magnético ou incluído no valor do frete.

Infere-se dos autos que
o valor correspondente ao pedágio foi embutido no montante do frete, em desacordo com a legislação específica, que exige a disponibilização do vale-pedágio em meio próprio e de forma antecipada
.

Assim dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 10.209/2001:

“
Art. 2
o

O
valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete
, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
).
(Redação dada pela Lei no 14.206, de 2021)

Art. 3
o
A partir de 25 de outubro de 2002,
o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo
próprio, independentemente do valor do frete
, ressalvado o disposto no § 5
o
deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 10.561, de 13.11.2002)
.”

(Sem destaque no original).

A prova documental apresentada pelo autor demonstra o desembolso direto
em relação a tais
as tarifas
(Id 349174354 - págs. 26/
45)
, ao passo que a apelante não comprovou o adimplemento regular da obrigação legal, ônus que lhe incumbia.

Ficou demonstrado que não houve a antecipação do vale-pedágio em modelo próprio, sendo irrelevante a alegação de que o valor teria sido repassado de forma indireta.

A lei é clara ao vedar a inclusão do pedágio no valor do frete, impondo sua antecipação de maneira autônoma. O descumprimento dessa obrigação enseja, além da restituição dos valores, a aplicação da multa prevista no artigo 8o da Lei n. 10.209/2001
(“
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5
o
, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”
)
, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI n. 6031:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001.
PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
.
INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO.
ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES.
INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 4.
Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001.
”
(ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)
. (Sem destaque no original).

Quanto à
tese de que eventual diferença decorreu de desvio de rota ou falha do transportador
, cumpre consignar que t
al alegação não encontra suporte probatório consistente, tampouco afasta a obrigação legal de antecipação do vale-pedágio.

As apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e superados pela sentença. De fato, não há nos autos prova de que o vale-pedágio tenha sido disponibilizado na forma exigida, circunstância que mantém íntegra a conclusão do julgado.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO.
ARTIGOS 3o E 8o DA LEI No 10.209/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO E SEPARADO DO VALE-PEDÁGIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PELA PARTE RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por MAFRO TRANSPORTES LTDA. contra sentença que julgou procedente a ação de indenização proposta por MARILEIA PAULA BARBOSA, condenando a ré à restituição do valor desembolsado pela autora a título de pedágio, em razão da não antecipação do vale-pedágio obrigatório, e à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas orais e sustenta, no mérito, que o pedágio foi incluído no valor do frete e quitado antecipadamente, com base no contrato firmado entre as partes. Argumenta, ainda, que não houve nexo causal entre os fatos narrados e a condenação, defende a desproporcionalidade da penalidade aplicada e pugna pela improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas orais;

(
ii
) determinar se a sentença de procedência, fundada na ausência de antecipação do vale-pedágio obrigatório, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O art. 3o da Lei no 10.209/2001 impõe ao embarcador o dever de antecipar o vale-pedágio obrigatório ao transportador, em modelo
próprio e de forma separada do valor do frete, assegurando a comprovação da antecipação.

O art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, enquanto ao réu incumbe demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso, a ré não produziu prova suficiente de que o pagamento do vale-pedágio foi realizado de forma antecipada e separada, conforme determina a legislação aplicável
. A discriminação do valor do pedágio no contrato de transporte não constitui prova válida para demonstrar a regularidade do pagamento em modelo próprio.

A ausência de comprovação pela ré do cumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio justifica a condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a não antecipação do vale-pedágio, nos moldes exigidos pela legislação, enseja a obrigação de indenizar o transportador no valor equivalente a duas vezes o frete.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

A obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador, conforme o art. 3o da Lei no 10.209/2001, exige que o pagamento seja realizado em modelo próprio e separado do valor do frete, cabendo ao réu comprovar o cumprimento dessa exigência.

A ausência de comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador autoriza a condenação à indenização prevista no art. 8o da Lei no
10.209/2001, no valor correspondente a duas vezes o frete.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001,
arts
. 3o e 8o; CPC,
arts
. 370, 371 e 373; CC,
arts
. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 29/11/2023, DJE 30/11/2023.

TJMT, N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, DJE 02/03/2024.

STJ, REsp no 2.043.327/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgado em 07/11/2023.
”
(N.U 1035411-95.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.
(Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA -
VALE-PEDÁGIO - NÃO COMPROVAÇÃO PELO CONTRATANTE - PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR DO FRETE - ART. 8o DA LEI 10.209/01
– CONDENAÇÃO NA ORIGEM AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR DO PEDÁGIO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(...)

O contratante do frete que não fornece vale-pedágio tem o dever de indenizar o transportador autônomo em quantia equivalente ao dobro dos serviços realizados (art. 8o da Lei 10.209/01).

Se o Juízo de origem julga procedente a Ação, mas concede aquém do pleiteado na inicial, a sentença é citra petita e comporta adequação.
”
(N.U 1003237-67.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)
.
(Sem destaque no original).

Pel
o exposto,
neg
o
provimento a amb
o
s
o
s
Recurso
s
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026